Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença negatória de paternidade, a fim de seja determinada a realização de audiência de instrução.
2. Fatos relevantes. (i) após a juntada da certidão de inteiro teor do registro de nascimento da parte ré, não foi dada abertura de vista à parte autora para manifestação sobre o conteúdo do documento; (ii) foi efetuada averbação nesse documento em que despontaria nova data de nascimento e nova idade da genitora da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal e, no mérito, se ocorreu error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do(a) julgador(a), cabendo-lhe indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. Após a juntada da certidão de inteiro teor, cuja averbação de retificações no registro de nascimento da parte ré seria de desconhecimento da parte autora, sobreveio a sentença, sem que tivesse sido dada oportunidade ao contraditório.
6. As incongruências decorrentes das averbações (nova data de nascimento da parte ré e nova idade da sua genitora) justificam a abertura da fase instrutória, seja para a aferição do vício de consentimento a que a parte autora tenha sido induzido pela genitora da parte ré, seja para a comprovação da ausência de vínculo biológico (exame de DNA) e socioafetivo entre as partes.
7. O princípio da afetividade, embora não constitua único critério para a determinação da filiação, tem sido considerado elemento relevante para a manutenção de registros parentais firmados à margem da verdade biológica. Não sendo esse o caso, e não se permitindo ao autor provar o que alega, nega-se vigência ao princípio da paternidade responsável e se perpetua possível erro substancial.
8. Evidenciado o prejuízo processual (cerceamento de defesa), é de ser anulado o processo a partir da juntada do certidão de inteiro teor do registro de nascimento da parte ré, para que sejam observados o contraditório e a ampla produção probatória (CPC, art. 282).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1170332, Des. Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21.5.2019; acórdão 1995347, Des. Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 15.5.2025